Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante alega impossibilidade financeira, afirmando estar desempregado, sem renda mensal fixa e com estabelecimento comercial fechado em razão de ameaças sofridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa natural que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2o e 3o, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por provas nos autos.
5. A decisão agravada se mantém válida, pois o agravante, embora instado a apresentar comprovação de sua condição econômica, limitou-se a juntar declaração de IRPF com patrimônio declarado de R$ 195.017,46 (cento e noventa e cinco mil, dezessete reais e quarenta e seis centavos) e extratos bancários que não comprovam ausência de renda.
6. A ausência de documentação que demonstre de forma efetiva a incapacidade de arcar com as custas processuais justifica o indeferimento da benesse, não sendo possível concluir que o pagamento das despesas comprometeria o sustento do agravante ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.